Tribunal: TJBA
Processo: 8013742-51.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013742-51.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CHRISTTIANO ANDERSON FELIPE DE LIRA

Advogado(s)
:
RICARDO VINICIUS CAMPELO DE SA

APELADO: CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE ANDRE DE CARVALHO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. APELO DO AUTOR.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO n°
8013742-51.2024.8.05.0146
, de Juazeiro, em que figuram, como Apelante,
CHRISTTIANO ANDERSON FELIPE DE LIRA
e, como Apelado,
CREFAZ SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - EPP
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEG
AR

PROVIMENTO

AO APELO DO AUTOR
.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora